Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700552-15.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: HEVERTON DE SOUZA MORAES PACIENTE: MYKE SÉRGIO ABADE DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Heverton de Souza Moraes, OAB/DF no 38.316, em favor de MYKE SÉRGIO ABADE DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que homologou sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 180, caput, do CP (receptação) e, a requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em apertada síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, não estando amparada em nenhum dos requisitos permissivos do art. 312 do CPP. Sustenta que no crime de receptação não há violência ou grave ameaça, não havendo, portanto, periculosidade concreta da conduta supostamente praticada. Afirma que, em que pese o paciente não ser réu primário e possuir condenação criminal, o crime em questão não possui qualquer ligação com os anteriores, tratando-se de fato isolado. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A decretação da medida extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, legitimado para tanto nos termos do art. 311, do CPP. Ademais, verifica-se que o paciente é reincidente em crime doloso, o que igualmente permite a decretação da custódia cautelar com fundamento no art. 313, II, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse da res furtiva, o veículo VW/Fox, de cor preta, ano de fabricação 2011/2012, placa JIR1J88/DF. Os indícios de autoria, por seu turno, despontam das declarações do condutor e testemunhas do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Termo de Restituição. Além disso, já houve o recebimento da denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. Segundo consta dos autos, a folha penal do acusado registra condenações por furto qualificado, roubo majorado, corrupção de menores, vias de fato, descumprimento de medidas protetivas e ameaça. À luz do caso concreto, portanto, considerando a suposta prática de outro crime patrimonial, após condenado duas vezes por delitos semelhantes, entendeu o magistrado de primeiro grau que, uma vez presente o risco de reiteração delitiva, sua liberdade pode comprometer a paz social. De fato, na espécie, verifico que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, com o objetivo de interromper a atuação do paciente, pois ele insiste em se manter na senda delitiva. Destarte, a afetação da ordem pública, no caso, decorre de prognose fundada, extraída de elementos concretos dos autos, razão pela qual serve de fundamento idôneo e vetor ao magistrado para imposição da medida cautelar extrema. Desse modo, estando a decisão lastreada em consistente fundamentação sobre o cabimento e necessidade da custódia cautelar, não se mostrando recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR